Tribunal: STJ
Processo: 1000877-30.2022.8.26.0396
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995790 - SP (2025/0268618-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA AGUIAR PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - BA037169
GIANMARCO COSTABEBER - DF038502
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE CREDIT
ARTIGO 5o, INCISO V, DA
ARTIGO
SCORING.
LEI 12414/2011.
43, §2o, DO CDC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 284 DO STF. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. ARTIGO 1029, §1o, DO CPC. ARTIGO
255 DO RISTJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 710. SÚMULA 550
DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. LICITUDE DO CREDIT SCORING
E
DESNECESSIDADE
DE
CONSENTIMENTO
PARA
TRATAMENTO DE DADOS NÃO SENSÍVEIS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob alegação de violação ao
o, V,
art. 5
da
e ao § 2o do
do Código de Defesa do
Lei no 12.414/2011
art. 43
Consumidor, além de refutação à incidência da Súmula 7 do STJ e
comprovação de similitude fática e divergência de soluções entre o
acórdão recorrido e o paradigma.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto pela parte agravante atende aos requisitos de
admissibilidade, considerando: (i) a alegação de violação aos
dispositivos legais mencionados; (ii) a incidência das Súmulas 7 e
83 do STJ; e (iii) a comprovação de dissídio jurisprudencial com
base na alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53186519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c1ac81d3-fb18-4a4e-846c-51f8168630e1

3. Parte agravante não apresentou fundamentação objetiva e
convincente que demonstre a efetiva contrariedade ou negativa de
vigência aos dispositivos legais mencionados, atraindo a
incidência da Súmula 284 do STF.
5. Análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se a mencionar dispositivos legais sem desenvolver
correlação normativa específica com o quadro fático assentado
pelo acórdão recorrido.
6. Pretensão de reexame de fatos e provas é incompatível com o
recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula
7 do STJ.
7. Não demonstração de similitude fática e de divergência de
soluções jurídicas entre o acórdão recorrido e o paradigma, e, do
mesmo modo, nem realizou o necessário cotejo analítico,
conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o
CPC/2015
e 2o, do RISTJ.
8. Acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência dominante do
STJ, conforme o Tema 710 e a Súmula 550, atraindo a incidência
da Súmula 83 do STJ.
9. Jurisprudência do STJ reconhece a licitude do sistema de credit
e a desnecessidade de consentimento para o tratamento
scoring
de dados pessoais não sensíveis na proteção do crédito.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c1ac81d3-fb18-4a4e-846c-51f8168630e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995790 - SP (2025/0268618-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA AGUIAR PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - BA037169
GIANMARCO COSTABEBER - DF038502
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE CREDIT
ARTIGO 5o, INCISO V, DA
ARTIGO
SCORING.
LEI 12414/2011.
43, §2o, DO CDC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 284 DO STF. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. ARTIGO 1029, §1o, DO CPC. ARTIGO
255 DO RISTJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 710. SÚMULA 550
DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. LICITUDE DO CREDIT SCORING
E
DESNECESSIDADE
DE
CONSENTIMENTO
PARA
TRATAMENTO DE DADOS NÃO SENSÍVEIS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob alegação de violação ao
o, V,
art. 5
da
e ao § 2o do
do Código de Defesa do
Lei no 12.414/2011
art. 43
Consumidor, além de refutação à incidência da Súmula 7 do STJ e
comprovação de similitude fática e divergência de soluções entre o
acórdão recorrido e o paradigma.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto pela parte agravante atende aos requisitos de
admissibilidade, considerando: (i) a alegação de violação aos
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

dispositivos legais mencionados; (ii) a incidência das Súmulas 7 e
83 do STJ; e (iii) a comprovação de dissídio jurisprudencial com
base na alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. Razões de decidir
3. Parte agravante não apresentou fundamentação objetiva e
convincente que demonstre a efetiva contrariedade ou negativa de
vigência aos dispositivos legais mencionados, atraindo a
incidência da Súmula 284 do STF.
5. Análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se a mencionar dispositivos legais sem desenvolver
correlação normativa específica com o quadro fático assentado
pelo acórdão recorrido.
6. Pretensão de reexame de fatos e provas é incompatível com o
recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula
7 do STJ.
7. Não demonstração de similitude fática e de divergência de
soluções jurídicas entre o acórdão recorrido e o paradigma, e, do
mesmo modo, nem realizou o necessário cotejo analítico,
conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o
CPC/2015
e 2o, do RISTJ.
8. Acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência dominante do
STJ, conforme o Tema 710 e a Súmula 550, atraindo a incidência
da Súmula 83 do STJ.
9. Jurisprudência do STJ reconhece a licitude do sistema de credit
e a desnecessidade de consentimento para o tratamento
scoring
de dados pessoais não sensíveis na proteção do crédito.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 230-232).
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 235-241), sustenta ter impugnado
especificamente todos os fundamentos: (i) demonstrou a violação ao
o, V, da
art. 5
e ao § 2o do
do Código de Defesa do Consumidor, com
Lei no 12.414/2011
art. 43
cotejo entre o acórdão recorrido e os textos legais; (ii) refutou a incidência da Súmula 7
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

do STJ, por inexistir necessidade de reexame de provas, e (iii) comprovou a similitude
fática e a divergência de soluções entre o acórdão recorrido e o paradigma, quanto à
necessidade de notificação prévia mesmo para dados não sensíveis.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contrarrazões (e-stj fls. 244-256.)
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos

transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 230-232):
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea a da
norma autorizadora. Violação ao
do CC, 43, § 2o, do CDC, 3o, §§
art. 21
1o e 3o, I, 4o, III, 5o, V e VII, e 9o da
7o, I e X, 8o e 9o da
Lei 12.414/2011,
Lei 13.709/2018:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de 1000877-
30.2022.8.26.0396 M110241 fato e de direito da lide foram atendidas
pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial” (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra c.
Não ficou demonstrada na peça recursal a similitude de situações com
soluções jurídicas diversas entre os Vv. Acórdãos recorrido e paradigma.
A propósito: “(...) em relação ao apontado dissídio jurisprudencial,
cumpre assinalar que não se pode conhecer de recurso especial
interposto com fundamento no
III, c, da Constituição Federal, se
art. 105,
a divergência não estiver comprovada nos moldes dos arts. 1029, § 1o,
do
e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ. Vale destacar que as
CPC/2015;
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

circunstâncias fáticas e as peculiaridades dos precedentes colacionados
diferem do caso em análise, o que inviabiliza a configuração da
divergência jurisprudencial, conforme exigência legal e regimental”
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1830578/SP, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 01.09.2020).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Ora, as razões do recurso especial, embora citem dispositivos (
o, V; Código de Defesa do Consumidor,
§ 2o;
Lei no 12.414/2011, art. 5
art. 43,
arts. 7o, I e X, 8o e 9o), não desenvolvem, de modo analítico, a
Lei no 13.709/2018,
correlação normativa específica com o quadro fático assentado pelo acórdão recorrido,
que reputou lícito o tratamento de dados não sensíveis (número telefônico) para
proteção do crédito, à luz da
e da
e da
Lei no 13.709/2018
Lei no 12.414/2011,
orientação do Tema 710 e da Súmula 550 do Superior Tribunal de Justiça.
Em reforço, observa-se que o recurso especial centra-se em afirmar
genericamente que “o v. acórdão [...] violou o inciso V do
o da
”
art. 5
Lei no 12.414/2011
(fls. 171) e que “a jurisprudência dominante [...] tem incidência também para o registro
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

de informações positivas” (fls. 172), sem articular, ponto a ponto, em que medida os
fundamentos do acórdão recorrido — proteção do crédito pela
não
Lei no 13.709/2018,
qualificação do telefone como dado sensível, e licitude do cadastro positivo —
vulnerariam, especificamente, o direito de informação prévia, considerando as
distinções traçadas na própria Lei no 12.414/2011.
Nessa moldura, a deficiência de fundamentação inviabiliza a exata
compreensão da controvérsia federal, atraindo o óbice da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
As contrarrazões do recurso especial e a contraminuta do agravo em
recurso especial sustentam a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”, porquanto a
reforma do julgado demandaria incursão no acervo fático-probatório acerca da
finalidade do tratamento dos dados (proteção do crédito versus marketing), da efetiva
comunicação prévia e da ocorrência de dano moral.
Dito isso, o acórdão recorrido assentou a natureza não sensível do dado
(telefone) e a licitude do tratamento para proteção do crédito, com base normativa
explícita (LGPD e Lei do Cadastro Positivo), e registrou a ausência de prova de que a
ré “comercializa a informação de seu número de telefone tão somente para fins de
marketing”.
As razões recursais pretendem, em essência, rediscutir premissas
probatórias firmadas — “o descumprimento da obrigação formal [...] é matéria
incontroversa” (fls. 170) e “a premissa fática consolidada é coleta e tratamento de
dados cadastrais [...] matéria incontroversa” (fls. 173) — para, a partir daí, impor
conclusão jurídica diversa quanto ao dever de informação e ao dano moral
.
in re ipsa
Tal movimentação recursal reclama revolvimento do quadro fático
assentado (finalidade do tratamento, ocorrência de comunicação, prova do dano).
Assim, a insurgência não se limita a debate jurídico abstrato, mas demanda
reavaliação de provas e circunstâncias fáticas próprias dos autos, o que obsta o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Feitas tais considerações, não há demonstração técnica da identidade
das circunstâncias fáticas nucleares, pois o acórdão recorrido decidiu com base: (i) na
licitude do tratamento de dados pessoais não sensíveis para proteção do crédito (
o, X), (ii) na não classificação do telefone como dado sensível
Lei no 13.709/2018, art. 7
(LGPD,
o, II), e (iii) na autorização legal de manutenção de cadastro de
art. 5
adimplemento, com exclusão apenas de dados sensíveis (
o, §
Lei no 12.414/2011, art. 3
3o).
Além disso, o paradigma apontado (
é referido por
REsp 1.758.799/MG)
meio de excertos e link externo (fls. 173/175), sem comprovação formal exigida e sem
exame das peculiaridades fáticas dos precedentes em confronto, como impõem os
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.]
A mera afirmação de que “dados cadastrais não fazem parte do credit
, desacompanhada da demonstração de identidade fática entre os casos e da
score”
conformidade formal da prova do dissídio, não supera o óbice, mantendo-se hígido o
fundamento de ausência de similitude com soluções jurídicas diversas. Logo, não se
comprova o dissídio jurisprudencial nos moldes legais e regimentais.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

Melhor dizendo, o julgado estadual apoiou-se em precedente repetitivo
(Tema 710) e na Súmula 550 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo: (i) a
licitude do “c
”, (ii) a desnecessidade de consentimento para o tratamento
redit scoring
de dados pessoais não sensíveis na proteção do crédito, e (iii) o direito de
esclarecimentos ao consumidor.
Nesse cenário, a irresignação não logrou infirmar que a decisão recorrida
se alinha à jurisprudência dominante desta Corte quanto ao regime jurídico do cadastro
positivo e ao tratamento de dados não sensíveis para proteção do crédito.
A invocação genérica de violação ao
o, V, da
(fls.
art. 5
Lei no 12.414/2011
171/172), sem afastar a moldura normativa e jurisprudencial aplicada — LGPD, Lei do
Cadastro Positivo, Tema 710 e Súmula 550 —, não supera o óbice, incidindo a Súmula
83 do Superior Tribunal de Justiça, por conformidade do acórdão recorrido ao
entendimento consolidado.
Em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado vem se
manifestando da seguinte forma:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPARTILHAMENTO DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO DE
CRÉDITO. LICITUDE. SISTEMA 'CREDIT SCORING'. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 710/STJ.
SUPOSTA EXTRAPOLAÇÃO DOS DADOS
SÚMULA 83/STJ.
COMPARTILHADOS PARA OUTRA FINALIDADE. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O uso do sistema credit scoring configura prática comercial lícita, cujo
uso prescinde do consentimento prévio e expresso do consumidor
avaliado, pois não constitui cadastro ou banco de dados, mas mero
modelo estatístico, conforme decidido por esta Corte em precedente de
repetitivo (
. Incidência da
Tema 710/STJ)
Súmula 83/STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 2200346 /
SP,
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
Julgamento 25/08/2025, DJEN
)
28/08/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA CREDIT
SCORING. LICITUDE. TEMA No 710/STJ. USO INCORRETO OU DE
DADOS
SENSÍVEIS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

1. É lícita a prática do sistema credit scoring, autorizada pelos arts. 5o,
IV, e 7o, I, da
(Lei do Cadastro Positivo).
Lei no 12.414/2011
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 2117487 / SP, Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento 09
/09/2024, DJe
)
12/09/2024.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52919627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:30
Código de Controle do Documento: 45d497a4-82ce-48ea-9ffe-9779e14e9c3c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.995.790 / SP
Número Registro: 2025/0268618-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008773020228260396
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA AGUIAR PEREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCO COSTABEBER - DF038502
FERNANDA DAL PONT GIORA - BA037169
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53165530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:35
Código de Controle do Documento: dd0dbfcf-cee6-4810-8ca8-e43d40e6ed40

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:35
Código de Controle do Documento: dd0dbfcf-cee6-4810-8ca8-e43d40e6ed40